Tribunal: STF
Processo: Rcl 44638
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESO ALGEMADO DURANTE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ATO REALIZADO PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DO ENCARCERADO E OUTRAS PESSOAS QUE TRANSITAVAM PELO LOCAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    ‘O preso, a partir da sua prisão ou detenção é submetido à guarda, vigilância e responsabilidade da autoridade policial, ou da administração penitenciária, que assume o dever de guarda e vigilância e se obriga a tomar medidas tendentes à preservação da integridade física daquele [...]’ (TJSC, Apelação Cível n. 0000936-40.2011.8.24.0052, de Porto Uniao, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 23-05-2017).”
    (Apelação n° 0305231-02.2018.8.24.0020, Desembargador Júlio César Knoll)
    Sustenta, em síntese, a parte reclamante, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte diccão:
    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”
    Alega-se, no caso, que o reclamante, durante a execução da pena privativa de liberdade no Presídio Regional de Criciúma, ficou quinze dias internado no Hospital São José, onde teria permanecido algemado em desacordo ao Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 
    Consta do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que ficou demonstrada nos autos a necessidade da utilização das algemas no período em que o recorrente esteve hospitalizado. Ressalto, no ponto, o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão reclamado:
    “É evidente que se afigura justificada a utilização de algemas, pelo Estado, durante o período de internação hospitalar do ora recorrente.
    Inclusive porque, foram usadas como forma de garantir não só a segurança do preso, mas a de outros pacientes, familiares, agentes públicos e demais indivíduos que estavam em trânsito no nosocômio.
    Consoante ficou demonstrado, através da prova testemunhal, (...)” (com meus grifos)
    Consigno, ainda, que o Gerente do Presídio Regional de Criciúma, onde o reclamante cumpria a pena, assim justificou a necessidade de utilização de algemas:
    “(...) no período em que o reeducando HEITOR MONTEIRO (IPEN 579563), permaneceu internado no Hospital São José de Criciúma, fez-se necessário o uso de algemas, para cumprimento do que está disciplinado e autorizado pela Instrução Normativa n. 001/2010/DEAP, no item 12.2, bem como por questões de segurança e para evitar possível tentativa de fuga do apenado em questão, vez que a escolta era realizada SOMENTE POR UM AGENTE PENITENCIÁRIO, devido a falta de efetivo nesta Unidade Prisional, agente este que sozinho, não poderia atentar-se aos procedimentos de segurança sem o auxílio do uso de algemas em alguns períodos.
    Informamos ainda, que o uso de algemas no reeducando, ocorria somente em alguns períodos (durante o dia ou horários com maior movimentação de pessoas no interior do hospital) para, como dito acima, evitar possível fuga ou preservar a segurança dos presentes no local. Cabe ainda ressaltar que nos momentos em que o reeducando estava de algemas e era necessário algum procedimento de saúde, deslocamento ao banheiro ou para alimentar-se, as algemas eram retiradas para que tudo pudesse ser realizado sem maiores problemas.” (com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro na decisão reclamada qualquer afronta ao Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, eis que a utilização das algemas em questão foi devidamente fundamentada.
    Para além disso, melhor sorte não socorre o reclamante, eis que a pretendida revisão da conclusão a que chegaram as instâncias anteriores, quanto à necessidade de utilização de algemas, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não tem lugar na via estreita da reclamação, consoante consolidada jurisprudência desta Excelsa Corte (Rcl 38.873/SP, Ministro Luiz Fux; Rcl 39.026-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; Rcl 40.321-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.038-AgR/GO, Ministro Celso de Mello).
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    Defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido com fundamento no art. 98 do CPC.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator